Tribunal: CARF
Processo: 11634.720186/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720186/2017-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.015 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FIACAO DE SEDA BRATAC S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
AO
SENAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionai maior desenvolvimento à atuação de
categoria especifica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes
da exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos o conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Maurício Dalri Timm do Valle, que
davam provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Mauricio Dalri Timm do Valle. Julgamento iniciado em agosto/2023. Não votou o Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros, em razão de voto já proferido em sessão anterior pelo Conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720186/2017-33
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
devidas ao SENAR sobre a comercialização da produção rural.
O relatório fiscal encontra às fls. 12/15.
Impugnado o lançamento às fls. 250/275, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS julgou-o procedente. (fls. 294/299).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso voluntário de fls. 309/355 por meio do acórdão 2202-008.409 - fls. 354/361.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 375/392,
pugnando, ao final, pela reforma do acordão e cancelamento da exigência fiscal.
Em 15/12/21 - às fls. 402/404 - foi dado seguimento ao recurso do contribuinte,
para que fosse rediscutida a matéria “aplicação à contribuição ao SENAR da imunidade
prevista no art. 149, § 3o, I da CF/88”.
Intimada do recurso interposto em 30/01/22 (processo movimentado em
31/12/21– fl. 405), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 17/1/22 (fl.
414), às fls. 406/413, propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 5/10/21 (fl.
372) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 19/10/21. Não havendo
questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais pressuposto para a sua
admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação à contribuição ao SENAR da imunidade prevista no art.
149, § 3o, I da CF/88”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se
estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
A controvérsia que chegou até aqui cinge-se em se determinar a natureza das
contribuições ao SENAR e, por conseguinte, a temática de sua incidência sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural exportada.
Assentou o colegiado recorrido que a contribuição ao SENAR teria natureza de
contribuição de interesse de categorias econômicas, de modo que não se aplicaria o inciso I do §
2.o do art. 149 da Constituição, não sendo contemplada com imunidade, sendo as receitas de
exportação base de cálculo da contribuição ao SENAR.
De sua vez, a recorrente sustenta que referida contribuição estaria classificada
como social geral.
Já tive a oportunidade de me manifestar quanto ao tema, notadamente no
julgamento do acórdão 9202-008.161, nos seguintes termos:
“Com visto, o cerne da questão diz respeito à natureza jurídica da exação.
Isto porque, das três espécies de contribuições inseridas na competência da União,
a saber, as contribuições sociais gerais, as contibuições de intervenção no
domínio econômico (CIDE) e a contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, apenas as duas primeiras não incidiriam sobre as
receitas decorrentes de exportação.
Confira-se:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

Em julgado recente1, de interesse do mesmo contribuinte, esta Turma, por maioria
de votos, julgou procedente o recurso da Fazenda Nacional, firmou o
entendimento de que a contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição
de interesse das categorias profissionais ou econômicas,fugindo ao alcance da
norma imunizante.
Naquela oportunidade, a relatora bem analisou a matéria, nos termos a seguir, os
quais adoto como minhas razões de decidir.
A matéria controvertida possui extrema relevância jurídica, considerando a divergência
na doutrina e na jurisprudência acerca da exata natureza de tais contribuições: se são
contribuições sociais gerais; se são contribuições interventivas; ou ainda se configuram
contribuições de interesse das categorias profissionais.
Inicialmente, com o fim de se buscar uma interpretação adequada para a classificação
das contribuições ao SENAR, cabe destacar os ensinamentos doutrinários sobre a
distinção do tributo em análise.
Consoante o comando inserto no art. 4o, I e II, do CTN, a destinação ou a finalidade do
produto da arrecadação é irrelevante para a qualificação da espécie tributária ou de sua
natureza jurídica específica, nos termos abaixo transcritos:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II a destinação legal do produto da sua arrecadação.
A esse respeito, Hamilton Dias preleciona:
No fundo, entretanto, o fato gerador das contribuições tem uma configuração toda
especial, pois não é, como nos impostos, condição necessária e suficiente ao surgimento
da obrigação, por supor a existência de um especial interesse do sujeito passivo em certa
atividade estatal. Assim, o pressuposto ou causa da obrigação é esse benefício, embora
se tome como parâmetro referencial ou fato de exteriorização, algo que ocorre no
mundo fenomênico, semelhantemente aos impostos.
Acerca do tema, Miguel Reale, discorrendo sobre o fato imponível das contribuições,
assevera que: o fato gerador não atua como mera causa da exação, como acontece com
os impostos, mas sim como causa qualificada pela finalidade que lhe é inerente.
Segundo Luciano Amaro, as contribuições distinguem umas das outras pela finalidade a
cujo atendimento se destinam. E prossegue o eminente autor, em outra passagem de sua
respeitada doutrina:
É a circunstância de as contribuições terem destinação específica que as diferencia dos
impostos, enquadrando-as, pois como tributos afetados à execução de uma atividade
estatal ou paraestatal específica, que pode aproveitar ou não ao contribuinte (...).
Acrescenta Hamilton Dias de Souza e Ives Gandra da Silva, no curso de direito
tributário, que:
Nos impostos, basta a ocorrência do fato gerador para nascer a obrigação tributária, ao
passo que nas contribuições a obrigação só nasce se verificados, concomitantemente, o
benefício e o fato descrito na norma.

1 9202-006.595, de 20/3/18
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

As contribuições desfrutam de muitos qualificativos na doutrina, dentre eles:
parafiscais, especiais e sociais. Contudo, o nome dado ao instituto não possui tanta
relevância quanto essência jurídica.
O art. 149, caput, da Constituição, enumera três tipos de contribuições da seguinte
forma:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Como se evidencia, o preceptivo discrimina as seguintes contribuições federais: a)
contribuições sociais; b) contribuições de intervenção no domínio econômico; e c)
contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas.
As contribuições para os Serviços Sociais (sistema S) traduzem-se nas receitas
repassadas a entidades, na maior parte de direito privado, não integrantes da
administração pública, mas que realizam atividades de interesse público.
Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Essas entidades não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividades
privada de interesse público, serviço não exclusivo do Estado; Exatamente por isso são
incentivadas pelo Poder Público. A atuação estatal, no caso, é de fomento e não de
prestação de serviço público. (DI PIETRO, 2013, p. 201).
Para Ricardo Lobo Torres, trata-se de arrecadação do Parafisco, isto é, dos órgãos
paraestatais incumbidos de prestar serviços paralelos aos da Administração, através de
orçamento especial, que convive com o orçamento fiscal (art. 165, § 5o, da CF).
Dispostas essas considerações, cabe salientar que a marca das contribuições especiais é
que sua arrecadação deve ser carreada para o financiamento de atividades de interesse
público, beneficiando certos grupos, e direta ou indiretamente o contribuinte.
Dado o panorama geral, colaciono abaixo a legislação atinente às contribuições ao
SENAR:
Lei 8.212/91
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:(Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
I dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;(Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
(...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não
se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).(Incluído
pela Lei no 10.256, de 2001).
Lei 8.315/91
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo de
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e
mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
(...)
Art. 3° Constituem rendas do Senar:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois
e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas
pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades:
a) agroindustriais;
b) agropecuárias;
c) extrativistas vegetais e animais;
d) cooperativistas rurais;
e) sindicais patronais rurais;
II doações e legados;
III subvenções da União, Estados e Municípios;
IV - multas arrecadadas por infração de dispositivos, regulamentos e regimentos
oriundos desta lei;
V - rendas oriundas de prestação de serviços e da alienação ou locação de seus bens;
VI - receitas operacionais;
VII - contribuição prevista no art. 1° do Decreto-Lei n° 1.989, de 28 de dezembro de
1982, combinado com o art. 5° do Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
que continuará sendo recolhida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra);
VIII - rendas eventuais.
§ 1° A incidência da contribuição a que se refere o inciso I deste artigo não será
cumulativa com as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),
prevalecendo em favor daquele ao qual os seus empregados são beneficiários diretos.
§ 2° As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, que exerçam concomitantemente outras
atividades não relacionadas no inciso
I - deste artigo, permanecerão contribuindo para as outras entidades de formação
profissional nas atividades que lhes correspondam especificamente.
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o
seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional
nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação,
deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral.
Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição de intervenção
no domínio econômico seria necessário entender elas possuem caráter extrafiscal como
nítidos instrumentos de planejamento, corrigindo as distorções e abusos de seguimentos
descompassados, e não somente carreando recursos para os cofres públicos.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades econômicas as quais
se atrelam, geralmente relativas às disposições constitucionais da Ordem Econômica e
Financeira, art. 170, I a IX, e seguintes da Constituição Federal, consoante os princípios
abaixo colacionados:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno
porte.
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 6, de 1995
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a intervenção do Estado, a
fim de que sobre elas se promova um fim fiscalizatório, regulando seu fluxo produtivo
para a melhoria do setor beneficiado, não sendo essa a finalidade precípua das
contribuições ao SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e executar em todo o
território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do
trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais, servindo como fomento da atividade, por
meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a comercialização da
produção rural e ocorre com a venda ou a consignação da produção rural; a base de
cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização de tal produção, o que destoa
das demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as quais incidem
sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e promoção
social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado setor com
o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática, principalmente em
momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem econômica e refletindo
políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita ao
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

financiamento das respectivas categorias profissionais ou econômicas, em áreas
específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias profissionais
ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas contribuições também
possuem maior abrangência, ao se destinarem ao financiamento social (bem estar e
justiça social), de um modo geral, e não voltado ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto das
contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da sua
arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua vinculação (as
verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística),
enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos cofres do SENAR perdem o
caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA AÇÃO CÍVEL
ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais,
bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante
no desenvolvimento de um país; em sua essência jurídica tal contribuição se presta,
precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos
trabalhadores rurais.
Diante de todo o exposto, nota-se que a Recorrida não faz jus à imunidade prevista no
inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal.
No mesmo sentido, o acórdão 9202-006.510, de 26/2/18.”
E ainda, o acórdão de no 9202-009.529, prolatado na sessão de 25/5/21, a seguir
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO
DESTINADA AO EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
Diga-se, ao final, como bem assentou o recorrente em seus memoriais, que o tema
801 de repercussão geral, que tomou como Leading Case o RE no 816.830/SC, não cuidou
especificamente do tratamento dado às receitas de exportação da produção rural (se imune ou
não) para fins de incidência da contribuição ao SENAR, não sendo capaz, assim sendo, de
vincular a conclusão deste Colegiado.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

Declaração de Voto
Conselheiro Mauricio Dalri Timm do Valle
Com a devida vênia, divirjo do voto do excelentíssimo Relator no que diz respeito
à natureza jurídica da contribuição ao SENAR. Entende-se ser necessária, primeiramente, uma
distinção entre contribuições sociais gerais e contribuições de interesse de categoriais
profissionais e econômicas, para que assim seja possível enquadrar a exação em tela em uma
dessas duas categorias.
Partindo da premissa de que a classificação das espécies de contribuições
previstas pela Constituição Federal tem como pedra de toque a identificação da destinação legal
dos valores arrecadados, comenta Paulo Ayres Barreto que as contribuições sociais gerais (art.
149) estarão ligadas às atuações da União na ordem social como definida pela própria Carta
Maior (arts. 193 e seguintes), englobando áreas como saúde, educação, habitação, cultura,
desporto, entre outras, e excetuando a seguridade social, que será financiada por contribuições
previstas especificamente pelo art. 195 do mesmo diploma (BARRETO, Paulo Ayres.
Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. 3. ed. São Paulo: Noeses. 2020. p. 97-99).
Quanto às contribuições de categorias profissionais e econômicas, menciona o
mesmo autor o seguinte:
A Constituição Federal vigente outorgou à União competência para instituir
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, a teor do que
dispõe o seu art. 149. A organização, regulação e fiscalização dessas atividades
profissionais poderiam ficar a cargo da União. As leis instituidoras de contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas elegem sujeito ativo diverso
da pessoa que a expediu, no caso a União, atribuindo aos próprios sujeitos ativos a
disponibilidade do montante arrecadado, para a consecução das atividades de
organização, regulação e fiscalização dessas categorias profissionais ou
econômicas, bem como na representação e defesa de seus interesses coletivos. Os
custos decorrentes dessa atuação deverão ser suportados por específica contribuição de
interesse de categoria profissional ou econômica. (Ibidem. p. 107). (grifos nossos).
Lançadas tais premissas, é importante notar que a jurisprudência do STF já se
posicionou por mais de uma oportunidade no sentido de que as contribuições ao conhecido
“Sistema S”, que inclui aquelas destinadas ao SENAR e também ao SESC, SENAI, e outros,
pertence à categoria de contribuições sociais gerais. Cite-se como exemplo o RE no 138.284/CE,
no qual restou consignado no voto do Ministro Carlos Velloso que:
As diversas espécies tributárias determinadas pela hipótese de incidência ou pelo fato
gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 4o), são as seguintes: a) impostos (CF, art.
145, I, 153, 154, 155 e 156); b) as taxas (CF, art. 145, II); c) as contribuições, que
podem ser assim classificadas: c.1 de melhoria (CF, art. 145, III); c.2. parafiscais (CF,
art. 149), que são c.2.1. sociais; c.2.1.1. de seguridade social (CF, art. 195, I, II, e III): c.
2.1.2. outras de seguridade social (CF, art. 195, § 4o); c.2.1.3. sociais gerais (o FGTS, o
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

salário-educação, CF art. 212, § 5o, contribuições para o SESI, SENAI, SENAC,
CF, art. 240); c.3. especiais c.3.1. de intervenção no domínio econômico (CF, art. 149)
e c.3.2. corporativas (CF, art. 149), Constituem ainda espécie tributária: d) os
empréstimos compulsórios (CF, art. 148). (grifos nossos).
Recentemente, com o julgamento do RE no 816.830/SC (Tema de Repercussão
Geral no 801), a mesma corte assentou a constitucionalidade da contribuição ao SENAR,
entendimento que restou resumido na seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica
de contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural
pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da
produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no
10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade
atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses da
categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a
assistência social, está intrinsecamente voltada para uma contribuição social geral.
Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
28/8/92.
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica
plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de controle de
constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o destino efetivo do
produto arrecadado e a finalidade da tributação.
3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97
e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)
Em seu voto, o Ministro Relator Dias Toffoli dedicou item específico à natureza
jurídica da contribuição ao SENAR, destacando inicialmente que os valores arrecadados com tal
exação são destinados às atividades do SENAR de “organizar, administrar e executar em todo o
território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador
rural” (art. 1o da Lei no 8.315/91).
Nesse sentido, aponta que o fato de que o encargo financeiro seja suportado por
determinado grupo de contribuintes ligados à atividade rural (referibilidade) não implica
necessariamente que se trate de contribuição corporativa. Com relação à destinação dos valores
arrecadados, prossegue afirmando que:
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR
estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido,
impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em
discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a relação
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do
que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal.
Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria econômica
era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos
empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.
Assim, entende que a finalidade da exação não está centrada na defesa dos
interesses e na fiscalização das atividades de empregadores rurais e não poderiam se amoldar à
mesma classe das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas,
especialmente porque os recursos obtidos são aplicados essencialmente em atividades previstas
pela CF como integrantes da ordem social, ou seja, a promoção social do trabalhador rural com
ensino e profissionalização, saúde, cultura, e apoio comunitário. Dessa forma, concluiu que a
contribuição ao SENAR se trata, na realidade, de contribuição social geral.
Houve posteriormente a oposição de embargos de declaração por parte da União,
o que levou ao reconhecimento pela Corte de que a manifestação acerca da classificação do
referido tributo como contribuição social se deu em caráter de mero obiter dictum e, portanto,
não integraria as disposições vinculantes da decisão (relativas tão somente à questão da
constitucionalidade da exação).
Ainda que não se vislumbre força vinculante, é certo que a tese foi aplicada
posteriormente pelo STF nos autos do ARE no 1.369.122/SP, cuja ementa transcrevo a seguir:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
FINALIDADE ABRANGIDA PELA ORDEM SOCIAL. DESTINAÇÃO AO
CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PERTINENTES AO TÍTULO VIII DA CF/1988.
NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. INCIDÊNCIA QUE NÃO
DEVE RECAIR SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao custeio das suas atividades de
“organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”. Dessa forma, a finalidade
primordial da contribuição não consiste em proteger o interesse da categoria dos
empregadores rurais, mas sim em conferir recursos especificamente para o ensino
profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com vistas ao
atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal.
2. A contribuição ao SENAR deve ser enquadrada entre as contribuições sociais gerais,
vez que instituída com a finalidade de custear ações e serviços pertinentes ao Título VIII
da CF/1988 (“Da Ordem Social”).
3. Como consequência, por ser uma contribuição social geral, a referida incidência não
deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena de violação direta ao
art. 149, § 2o, I, da Constituição.
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese,
condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula
512/STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023
PUBLIC 03-05-2023).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 11634.720186/2017-33

Note-se que não apenas foi reconhecida a classificação do tributo como
contribuição social geral, mas também foi garantido ao contribuinte o direito à imunidade
referente às receitas de exportação. Ou seja, trata-se de situação jurídica análoga àquela dos
presentes autos.
As mesmas matérias estão sendo novamente analisadas pelo STF no âmbito de
embargos de divergência opostos nos autos do RE no 1.363.005/SP. Nessa oportunidade, após
voto do Ministro Kássio Nunes Marques favorável aos contribuintes, no mesmo sentido do
julgado acima citado, o julgamento foi suspenso por pedido de destaque do Ministro Alexandre
de Moraes. Atualmente, o processo se encontra concluso ao Relator.
À míngua de um posicionamento específico em sede de repercussão geral que
vincule os órgãos julgadores administrativos, tem-se que ao presente caso cabe a interpretação
dada à legislação que rege o SENAR com o julgamento do Tema 801 do STF, classificando a
exação destinada ao seu custeio como uma contribuição social geral. Por decorrência, tem-se que
é aplicável a imunidade prevista pelo art. 149, § 3o, I, da Constituição.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento ao recurso, exonerando
integralmente o crédito tributário constituído em face do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Dalri Timm do Valle
Fl. 427
DF CARF MF
Original